Tribunal: STF
Processo: RE 72367
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DO PARANA. TEMPO DE SERVIÇO PAGO PELOS CARTORIOS.
NÃO SE CONCILIA COM A C.F. DE 1969, ARTS. 108 E 200, A DECISÃO QUE
MANDA INCLUIR AO TEMPO DE SERVIÇO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO DO ESTADO O
PERIODO EM QUE TRABALHOU PARA CARTORIOS, SOB INDICAÇÃO E REMUNERAÇÃO
DOS TITULARES DESSAS SERVENTIAS.